Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012436-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DE MORAES CAMPOS - CPF: 878.318.211-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME - DÍVIDA PRESCRITA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os fatos narrados não são suficientes, por si só, para configurar o dano moral.

De acordo com o artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Gonçalina de Moraes Campos, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em face de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada, a Apelante sustenta que a Apelada e o Serasa praticam atividades ilegais, porque empreendem cobranças extrajudiciais de dívida prescrita, em desconformidade com o ordenamento jurídico, principalmente, desrespeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o ato de inscrever o nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”, já constitui forma de cobrança, que é ilícita, pois visa a burlar o instituo da prescrição, fato que deve ensejar a reparação por danos morais.

Argumenta que, ainda que não negativada, a dívida consta na base de dados da Serasa, afetando a composição do score divulgado para fins de concessão de crédito na praça, o que não deveria ocorrer, já que a dívida prescrita não é exigível.

Aduz que a sentença merece reforma, também no que tange aos honorários advocatícios, pois foram fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico que, no caso, é irrisório, autorizando, assim, a fixação por apreciação equitativa.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de que seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como sejam os honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85o § 11o do Código de Processo Civil.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id.

220143683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Gonçalina de Moraes Campos, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em face de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Maria Gonçalina de Moraes Campos ajuizou a presente demanda em desfavor de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, eis que estaria sendo cobrada, via plataforma serasa web limpa nome, por dívida prescrita.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA GONÇALINA DE MORAES CAMPOS, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para tão somente DETERMINAR a requerida HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A proceda a exclusão do nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”.

Os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante, foram acolhidos, em parte, quanto aos honorários advocatícios, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos e procedo à alteração do dispositivo da sentença para:

“Em razão da sucumbência recíproca, arcará o polo ativo com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 147); e o passivo com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil”.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença[...]”.

Da sentença, a parte Requerente interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a cobrança de dívida prescrita, via plataforma on-line, gera danos morais indenizáveis.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Inicialmente, anota-se não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Em relação ao dano moral, outrossim, verifica-se que a tese trazida pela parte Apelante não comporta provimento. Isso, pois, a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor.

Assim, a parte Apelante não comprova a ocorrência de nenhuma situação específica, oriunda da cobrança extrajudicial que fosse suficiente para lhe causar algum vexame ou constrangimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- DÍVIDA PRESCRITA- INSERÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO-AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL- PONTUAÇÃO SCORE- NÃO INFLUÊNCIA-– DANO MORAL NÃO CONFIGURADA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- O Serasa Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

3- A inscrição de dados no Serasa Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4- O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o direito subjetivo, sendo possível a cobrança extrajudicial. 5. Não sendo o caso de negativação da dívida, mas inclusão em plataforma de negociação, sem qualquer efeito sobre o score do devedor, não há se falar em irregularidade na inscrição da dívida da plataforma Serasa Limpa Nome.

(N.U 1016966-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.

A inserção de dívida prescrita na plataforma consiste em meio indevido e coercitivo de cobrança de dívida, devendo ser obstada pelo Judiciário.

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2o, do CPC. Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma Serasa Limpa Nome, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial. (N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau condenou as partes ao pagamento de honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Veja-se que na verdade, trata-se de proveito econômico, pois determinou-se a exclusão do registro da dívida prescrita, no valor de R$2.531,00 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais), de modo que, 20%, equivale a R$506,20 (quinhentos e seis reais e vinte centavos).

Contudo, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito observando o disposto no § 2o, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa e não com base no valor do valor do proveito econômico.

Nessa situação, é evidente que o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal diverso para bem remunerar o profissional, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO –POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –DÍVIDA INDICADA NA INICIAL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR –PROVA – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – §2° DO ART. 85 DO CPC/2015 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO –POSSIBILIDADE.

Na pretensão de cobrança incumbe ao Autor comprovar a existência da dívida inadimplida, sinalizando sua origem e valor, eis que fato constitutivo do direito alegado. - Constatado que as provas dos autos indicam a existência de saldo positivo na conta corrente que supostamente originou o débito indicado na inicial, a improcedência da demanda se impõe. - Cabe a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais quando arbitrados em montante excessivo, vez que desatendidos os critérios fixados no §2° do art. 85 do CPC/2015 e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação Cível n. 1.0145.13.025830-7/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo – 17a Câmara Cível – PUB. 08.11.2016).

Com tais razões, em atenção ao trabalho realizado pelos procuradores das partes, tendo em vista a instrução da demanda, tenho por bem, fixar os honorários em R$1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Gonçalina de Moraes Campos, somente para fixar os honorários, por apreciação equitativa, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024